Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009470-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), MONICA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 039.676.411-80 (EMBARGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

ERRO DE FATO - VÍCIOS – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado
de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

no Mandado de Segurança
impetrado pela Embargada, registrada sob o no
. 1009470-94.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a ordem.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e erro de fato no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto às
justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público, eis que se enquadravam nas hipóteses excepcionais mencionadas no RE 58.099/MS, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes.

Assevera que, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 07 de 17 de janeiro de 2019 estabeleceu situação de calamidade financeira, o que configura situação excepcional para limitação das convocações.

Sustenta que, não pode prorrogar a validade do certame,
precipuamente em função da
não conclusão de diversas obras
de construção de novas escolas de Matupá o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso.

Pontua que, há violação à Lei Complementar n. 101/2000, que prevê a transparente e compatibilidade da despesa com a LOA, PPA e com a LDO.

Alude, ainda, a existência de omissão quanto aos fundamentos do Estado, tais como a separação de poderes, ingerência ilegítima e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante a ruptura do limite de despesa de pessoal.

Fortes nesses argumentos, requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada, bem como a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 93877953), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
no Mandado de Segurança
impetrado pela Recorrida, registrada sob o no
. 1009470-94.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a ordem.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – PROFESSOR – GRADUAÇÃO EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS – MUNICÍPIO DE MATUPÁ – CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA -
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e erro de fato
no acórdão, sob o fundamento de que a decisão impugnada não manifestou quanto às
justificativas por si apresentadas quanto à ausência de nomeações dos aprovados no concurso público, eis que se enquadravam nas hipóteses excepcionais mencionadas no RE 58.099/MS, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes.

Pontua que, há violação à Lei Complementar n. 101/2000, que prevê a transparente e compatibilidade da despesa com a LOA, PPA e com a LDO.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, denota-se que a infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal como argumento para impossibilidade de nomeação dos servidores aprovados no concurso público não restou devidamente comprovado nos autos, sendo analisados os efeitos da Lei Complementar n. 614/2019 sob o caso em comento.

Assim sendo, pertinente ao caso fazer menção à parte do voto prolator do v. acórdão embargado, a qual conclui que,
in verbis
:

[...]

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Entretanto, a demonstração dos requisitos dispostos no RE 598.099/MS pressupõe que o Poder Público comprove que, diante da exaustão financeira, foram implementadas as providências necessárias e adequadas, conforme art. 169, §§ 3o e 4o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, ainda sim, é impositiva a recusa ao direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça (cf. RMS n.o 058463, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/08/2018), o que, a meu ver, demanda a juntada ampla de provas, a qual, não ocorreu no caso em exame.

Além do mais, embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.

[...]

Desse modo, não prospera a alegação do Embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Confira-se:

[...]

V.
Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação
.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado
(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) [Destaquei].

No que concerne à alegação de que
o Embargante não pode prorrogar a validade do certame,
precipuamente em função da
não conclusão de diversas obras
de construção de novas escolas de Matupá o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo do concurso, não
constato a
ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão,
in verbis:

[...]

No que concerne à alegação de que
o Impetrado não pode prorrogar a validade do certame, precipuamente em função da
não conclusão de diversas obras
de construção de novas escolas, inclusive o do município de Matupá, o que, deveras,
impactou na oferta de vagas
e na
nomeação
durante o prazo de validade do concurso, também não deve prosperar.

Isso porque, o
Edital no. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o

cargo de Professor – Graduação em letras com habilitação em português/inglês, nível superior – Grupo I, na cidade de Matupá, previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovada na 1a posição, e
para tanto, certamente, havia previsão orçamentária e escolas carentes de pessoal nessa específica função.

Ademais, o Edital não apontou a construção de escolas como condição para o preenchimento das vagas, nem anunciou que os aprovados comporiam cadastro de reserva.

[...]

Impende destacar que, a Impetrante, ora Embargada, foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação,
portanto, consumada a violação ao direito subjetivo do Impetrante, ora Embargado.

Desse modo, é certo que a Embargada tem direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

No que tange a alegação de que há erro de fato
, posto que, diversamente do descrito no acórdão, que mencionou como transcorrido o prazo de validade do certame; o Estado por meio do Decreto n. 07/2019, decretou situação de calamidade financeira como fundamento para a suspensão do prazo de validade do concurso público; também não deve prosperar
.

Isso visto que
,
conforme está explícito no acórdão, encerrado o
prazo
de
validade
do
concurso

público
, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de prover as vagas ofertadas no Edital do
concurso

público
, o candidato aprovado possui direito à nomeação.

Além do mais, o Recorrente não comprovou o alegado. A situação excepcionalíssima a justificar a suspensão de prazo de validade do concurso, consoante discorrido pelo Supremo Tribunal Federal deve ser de tamanha robustez que não haja qualquer margem para sua contestação.

Ademais,
se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Desse modo, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021